Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. INJÚRIA. OFENSAS COM CONTEÚDO HOMOFÓBICO. IMPOSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA NO CRIME DE INJÚRIA RACIAL OU DISCRIMINATÓRIA.

1. Considerando que no § 3o, do artigo 140, do CP, que prevê o crime de injúria com conteúdo racial ou discriminatório, não há menção quanto à injúria por preconceito de cunho homofóbico, inviável amoldar a conduta ilícita narrada no Termo Circunstanciado no referido tipo, porquanto vedado no Direito Penal a aplicação da interpretação por analogia in malam partem.

2. Ao crime previsto no artigo 140, caput, do CP, é cominada pena máxima de 6 (seis) meses de detenção, motivo pelo qual, tendo em conta o disposto nos artigos 60 e 61, da Lei 9.099/95, que define os crimes de menor potencial ofensivo, a competência para processamento e julgamento dos fatos narrados, no Termo Circunstanciado, é do Juízo do Juizado Especial Criminal.

3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para determinar a competência do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA, suscitado.